Tribunal: TJPA
Processo: 0913053-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913053-26.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DOMINGOS MANOEL VIANA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, por não ter o autor, ora agravante, apresentado a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) que fundamenta a ação, mesmo após ser intimado para tal. A agravante reitera a tese de desnecessidade da juntada do documento original, argumentando que a cópia digitalizada seria suficiente, especialmente em processo eletrônico, e que a CCB não possui natureza de título cambial de livre circulação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da imprescindibilidade da juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) em Ação de Busca e Apreensão, considerando sua natureza de título de crédito passível de circulação mediante endosso, e o princípio da cartularidade. Verificação do acerto da decisão monocrática que manteve a extinção do feito ante a inércia da parte em cumprir a determinação de emenda à inicial.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é um título executivo extrajudicial que, por expressa disposição legal (art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004), é transferível mediante endosso em preto. Essa característica lhe confere o atributo da circularidade, sujeitando-a ao princípio da cartularidade.

2.

O princípio da cartularidade exige a apresentação do documento original para o exercício do direito nele consubstanciado, visando garantir a segurança jurídica e evitar a possibilidade de circulação do título e uma eventual cobrança em duplicidade por credor diverso.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de ser indispensável a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir a Ação de Busca e Apreensão, por não se tratar de título meramente representativo de uma relação contratual, mas sim de um título de crédito passível de circulação, ainda que de forma restrita.

4.

A conversão dos autos físicos para o meio eletrônico e a digitalização de documentos, por si sós, não afastam a necessidade de apresentação do título original, cuja guarda e depósito em juízo são necessários para retirar-lhe a possibilidade de circulação e garantir a higidez do processo.

5.

No caso concreto, foi oportunizado à instituição financeira autora, por duas vezes, o saneamento do vício, com a determinação de juntada do título original, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC. Contudo, a parte manteve-se inerte, optando por interpor recurso, o que levou ao correto indeferimento da petição inicial e à consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

6.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 320, 321, 485, I, 798, I, 'a', e 932, IV e V.

·

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

·

Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça – REsp 1946423/MA.

·

TJPA – Apelação Cível n. 0808238-47.2019.8.14.0000.

·

TJPA – Apelação n. 0804931-04.2018.8.14.0006.

·

TJPA – Apelação n. 0802397-33.2018.8.14.0024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 24118123) em face da decisão monocrática (Id. 23515276) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível nº 0913053-26.2023.8.14.0301, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 19985579), que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
DOMINGOS MANOEL VIANA BASTOS
, sem resolução de mérito, por ausência da via original da cédula de crédito bancário.

Em suas razões (Id. 24118123)
, reitera a tese da desnecessidade da juntada da via original do contrato, argumentando que a cópia digitalizada é suficiente para o ajuizamento da demanda, especialmente em se tratando de processo eletrônico. Afirma que a Cédula de Crédito Bancário não é um título de livre circulação e que a exigência do juízo de primeiro grau não encontra amparo legal. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 24118126), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes outras questões processuais pendentes, adentro diretamente na análise meritória
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta desnecessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir a Ação de Busca e Apreensão.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela agravante, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática de Id. 23515276 abordou a controvérsia em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência pacífica e dominante do Superior Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

A decisão monocrática agravada, cujos fundamentos adoto como parte integrante de minhas razões de decidir, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
, foi proferida nos seguintes termos (Id. 23515276):

(...) Inicialmente, consigno que a cédula de crédito bancário é título de crédito transmissível mediante endosso, de maneira que a necessidade de apresentação da respectiva via original tem por desiderato a sua retirada de circulação.

Nessa toada, como título cambial que é, exige certos requisitos, a teor do §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Portanto, reveste-se de cartularidade, razão pela qual uma vez emitida, deve ter sua circulação restringida, sob pena de ocorrência de fraude ao negócio jurídico firmado, em decorrência de sua possível reutilização e consequente duplicidade de cobrança em desfavor do devedor.

(...) Forte nessas premissas e compulsando os autos, identifico que a cédula de crédito bancário catalogada na origem (Id. 19985558) foi celebrada em formato físico, logo, a sua via original deveria ter sido depositada na secretaria do juízo singular, o que não vislumbro na espécie, a despeito de ter sido oportunizado nesse sentido (Id. 19985568).

Ademais, a simples apresentação de via digitalizada, autenticação da via não original, ou a sua declaração de autenticidade pelo causídico desserviriam a esta finalidade, porquanto a via original ainda estará passível de circulação no mercado, fato este que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não têm o condão de relativizar. (... )

Friso que a linha argumentativa do banco agravante não se sustenta. A Cédula de Crédito Bancário, embora não seja um título de crédito típico (como uma nota promissória ou cheque), possui, por força de lei (Lei nº 10.931/2004), a característica da cartularidade e a possibilidade de circulação via endosso. Essa particularidade a submete à regra geral dos títulos de crédito, qual seja, a necessidade de apresentação do original para o exercício do direito nele incorporado.

O objetivo da norma é claro: evitar que o mesmo título circule e seja objeto de múltiplas cobranças ou execuções. A posse do documento original pelo credor é a garantia, para o devedor, de que o pagamento a ele feito será liberatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, como bem apontado na decisão monocrática, ao citar o REsp 1.946.423/MA, que, embora tratando de execução, estabelece a premissa da necessidade do original para títulos com potencial de circulação, como a CCB. A conversão da busca e apreensão em execução, prevista no próprio Decreto-Lei nº 911/69, reforça a necessidade de tal cautela desde o início.

Ademais, o juízo de primeiro grau, em observância ao princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, oportunizou por duas vezes (IDs 19985568 e 19985574) que a instituição financeira sanasse o vício, depositando o título original em cartório. A parte, contudo, optou por não atender à determinação, insistindo em sua tese jurídica. Tal inércia, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, acarreta, inevitavelmente, o indeferimento da petição inicial.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026